Tribunal: TJDFT
Processo: 0713161-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL RELATIVA A DÉBITOS CONDOMINIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEMA No 886 DA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Como a discussão relativa a excesso de execução não foi tratada na decisão agravada contra a qual se interpôs o Agravo de Instrumento a que se negou provimento, a matéria debatida não foi devolvida ao exame dessa Corte de Justiça.
2 – No que se refere à legitimidade passiva ad causam em que se discuta a responsabilidade pelo pagamento das despesas comuns de condomínio, o STJ, na sistemática dos repetitivos (REsp no 1.345.331/RS – Tema no 886), fixou a teses segundo as quais “a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador”.
3 – Nos termos das provas produzidas nestes autos, como é indiscutível que não ocorreu a imissão na posse pelo promissário comprador, deve ser mantida a decisão agravada em que se rechaçou a verificação da ilegitimidade passiva ad causam alegada pela Agravante.
Agravo Interno desprovido.